Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-61.2023.8.26.0118
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.